Tribunal: STF
Processo: AI 119186
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. INTEMPESTIVIADADE (ALEGAÇÃO).
- O RECONHECIMENTO DA INVOCADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
REVISTA DEPENDERIA, 'IN CASU', DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL-ORDINARIA, DE NIVEL INFRACONSTITUCIONAL.
AGRG IMPROVIDO.